Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728652-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANA DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: VANIN FRANCISCO TRIGUEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ariana de Araujo Alves em face da r. decisão (ID 18362897, Pág. 47) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Vanin Francisco Trigueiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em virtude da situação de hipossuficiência alegada (ID 18362896). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15) (ID 18991254). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 19441226). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator